Tribunal: STF
Processo: HC 219061
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.8.2022, por Gláucia Aparecida de Freitas, advogada, em benefício de Jameson Pereira da Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.4.2022, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 708.921/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, juntamente com outro corréu, às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos e três dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa interpôs o Recurso de Apelação n. 1509897-41.2021.8.26.0228, desprovido pela Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 20.11.2021, nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação – Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação para o tráfico – Recursos defensivos – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Regime inicial fechado de rigor – Inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Recursos desprovidos” (e-doc. 5).



    A condenação transitou em julgado em 28.1.2022. 



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 708.921/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem pelo Ministro Sebastião Reis Júnior. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME PENAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Ordem denegada” (e-doc. 6). 



    5. No presente habeas corpus, a impetrante afirma que, “a despeito da confissão do paciente quanto ao crime de tráfico de drogas, é imperiosa sua absolvição quanto ao crime de associação. Não restaram demonstrados a estabilidade e o liame subjetivo entre os acusados, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. Para configurar o delito em questão, não basta o mero concurso de agentes, sendo necessária a existência de um vínculo associativo, em que o animus de associar-se seja distinto do de praticar o crime ” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Alega que “as provas não foram elucidativas quanto à convergência de vontade do Paciente e do corréu em unir-se de modo estável e permanente com a finalidade específica voltada para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Não há elementos suficientes no caderno processual que comprovem a presença de uma associação estável e permanente no caso vertente, requisitos intrínsecos ao crime de associação para o tráfico, segundo orientação doutrinária e jurisprudencial remansosa” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que, “embora a quantidade e a natureza do entorpecente, de fato, devam ser levadas em consideração na fixação da pena, por força do disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tem-se que o montante de droga apreendido não justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assevera que, “na terceira fase da dosimetria, o juízo a quo deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que as testemunhas disseram que o apelante estava ‘assumindo seu turno’ e por ele ostentar processo anterior por ato infracional da mesma natureza” (fl. 13, e-doc. 1).



    Salienta que “o [paciente], primário, faz jus a regime mais brando que o fechado: regime aberto, caso acolhido o pedido de redução da reprimenda; ou regime semiaberto, caso inalterado o quantum da sanção” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente “preenche todos os requisitos para fazer jus à substituição ora pleiteada, uma vez que, caso acolhido o pedido de redução da reprimenda, será aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso; e, por fim, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicam que a substituição é suficiente, visto que estas mesmas circunstâncias não foram avaliadas negativamente na primeira etapa da dosimetria. Por ausência de previsão legal, a quantidade e a natureza das drogas encontradas não impedem a substituição” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Assim, ante a plausibilidade do pedido, o impetrante requer LIMINARMENTE, a concessão da medida liminar, com a finalidade de ACOLHER A PRELIMINAR anteriormente aventada quanto: (1) DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS – ‘ORDEM EX OFICIO’; (2) DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EXARADA.



    No mérito, requer-se 1) Absolver o paciente quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso II e VII, do Código de Processo Penal; 2) Aplicar redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo (dois terços); 3) Fixar regime prisional mais brando que o fechado; 4) Substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, conforme fundamentação exposta, por ser medida de inteira Justiça.



    Caso o Eminente Ministro entenda pelo não conhecido do mandamus, diante constrangimento ilegal, a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção do paciente requer seja concedida a ordem ex officio, nos termos acima (CPP, 654, § 2º)” (sic, fl. 22, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.4.2022, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 708.921/SP. 



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    11. Na sentença condenatória, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Barra Funda/SP (Ação Penal n. 1509897-41.2021.8.26.0228) fixou a pena-base, relativamente ao crime de tráfico de entorpecentes, acima do mínimo legal e afastou o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estes os fundamentos pertinentes ao julgamento desta impetração:



    “(...) Inconteste, por outro lado, a associação dos réus para a prática de tráfico de drogas. Cumpre ressaltar a apreensão de 220 invólucros plásticos contendo 116,6 gramas de cocaína, 196 invólucros plásticos contendo cerca de 393,6 gramas de maconha, 126 invólucros plásticos por nós cerca de 16,3g de crack, 25 frascos de lança perfume e 04 comprimidos de MDA, além de setecentos e noventa e sete reais em dinheiro e rádio comunicador, no interior do imóvel utilizado para o tráfico, segundo Daniel relatou aos policiais quando da abordagem. Ora, toda essa apreensão permite concluir, de forma cristalina, pela existência da estabilidade com se uniram para praticar o tráfico ilícito de entorpecentes, não se tratando de mero concurso de agentes.



    Inequívoco, portanto, reconhecer a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico pelos acusados. E não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.



    Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.



    a. Quanto ao acusado JAMESON PEREIRA DA SILVA:



    Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. No caso dos autos, expressiva a quantidade e variedade de drogas apreendidos. Assim, fixo a pena-base do tráfico em 1/6 acima do mínimo legal, o que atinge 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Quanto ao crime de associação, não se verificam circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.



    Na segunda fase, não há agravantes. Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em testilha, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Dessa forma, mantenho a pena no patamar acima declinado. Por outro lado, presentes as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’ do Código Penal, pois o réu e menor de 21 anos 
(fls. 18) e confessou a prática do tráfico. Assim, reduzo a pena para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Quanto a associação, não há agravantes. Presente a atenuantes referente a menoridade relativa. Contudo, por força da Súmula 231 do STJ, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado.



    Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena para nenhum dos crimes. Também inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso, o réu não preenche os requisitos legais, já que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional. E embora o acusado seja primário, as testemunhas ouvidas declararam que o réu afirmou que estava assumindo seu turno no tráfico, o que revela que estava na traficância a maior tempo, não sendo isolada a prática do delito, tanto que condenado, nestes autos, também por associação para o tráfico. Ademais, de se considerar que ostenta passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo a roubo (fls.146 e 157/158), hipótese para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal ora analisado. 



    (...)



    Destarte, ficam mantidas as penas nos patamares fixados na primeira fase.



    Em face do concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal, a somatória das penas dos delitos alcança 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de elementos que possam alterá-la.



    Mesmo para os crimes hediondos ou a eles equiparados cometidos na vigência da Lei nº 11.464/2007, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja escolhido o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado (HC n. 273.348/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/2/2014).



    In casu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em fechado. A fixação do regime mais gravoso é imposta no caso em tela, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3º do CP). Assim, o regime mais gravoso é de rigor no caso, sendo regime mais brando incompatível com a gravidade concreta dos fatos.



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.



    O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu” (e-doc. 4, grifos nossos). 



    12. No julgamento do recurso de apelação, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “(...) bem configurado o vínculo associativo entre os acusados visando o tráfico ilícito de entorpecentes. Note-se que, além da grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (220 invólucros plásticos contendo 116,6g de cocaína, 196 invólucros plásticos contendo 393,6g de maconha, 126 invólucros plásticos fechados por nós contendo 16,3g de crack, 25 frascos contendo 250ml de tricloroetileno e 04 comprimidos contendo 1,2g de substância semelhante a ecstasy), os acusados foram surpreendidos em conhecido ponto de venda de drogas, na posse de R$ 797,00 em dinheiro trocado, um rádio comunicador e um aparelho de telefone celular, circunstâncias indicativas de que não se trata de mero concurso de agentes, mas sim de verdadeira associação, com vínculo duradouro e permanente, para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.



    Além disso, os policiais militares esclareceram que, no momento da abordagem, Daniel assumiu ser o proprietário da casa e ambos confessaram que estavam assumindo o turno, revelando, desta forma, que a mercancia era exercida de forma habitual naquele local.



    (...)



    Réu Jameson:



    Com fundamento no art. 42, da Lei Antidrogas, a pena-base foi corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade e natureza das substâncias apreendidas (220 invólucros plásticos contendo 116,6g de cocaína, 196 invólucros plásticos contendo 393,6g de maconha, 126 invólucros plásticos contendo 16,3g de crack, 25 frascos contendo 250ml de tricloroetileno, e 04 comprimidos contendo 1,2g de substância semelhante a ecstasy).



    É evidente que tal quantidade de droga poderia atingir número significativo de usuários, colocando ainda em maior risco o bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde pública.



    Importante salientar que o art. 42, da Lei de Drogas determina que, na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal, sejam também consideradas, com preponderância, a natureza e quantidade da substância apreendida.



    Ademais, o dispositivo legal prevê que, a depender da natureza do entorpecente apreendido, a pena será maior, não se tratando, portanto, de circunstância inerente ao tipo penal, pois se assim fosse, não seria prevista pelo legislador como circunstância judicial a preponderar sobre as dispostas no art. 59 do Código Penal.



    Nesse sentido, a fundamentação apresenta-se suficiente, cabendo destacar que o destinatário dos citados dispositivos legais é o Magistrado, responsável pela análise da dosimetria penal, que tem a discricionariedade de fixar a sanção penal entre o mínimo e o máximo da pena cominada, de acordo com as peculiaridades do caso, nada sugerindo que o patamar de base seja obrigatório. 



    (...)



    Vale destacar que a distinção entre os potenciais nocivos de cada droga é válida e necessária à individualização da pena, eis que estritamente ligada, tanto às circunstâncias do cometimento do delito, quanto às suas consequências no meio social. Aliás, a quantidade de droga apreendida é sempre preponderante na aplicação da pena, inclusive na fixação da pena-base.



    (...)



    Desta forma, se afigura justo e equilibrado o patamar inicial de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, guardando, assim, proporcionalidade com a prevalência das circunstâncias favoráveis, apontadas pela combativa defesa.



    Com relação ao crime de associação para o tráfico, as penas foram fixadas no patamar mínimo (03 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa) ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, as penas foram reconduzidas ao patamar mínimo legal (05 anos de reclusão e pagamento de 500 
dias-multa). 



    Quanto à associação, as reprimendas não sofreram alterações, pois inviável a redução das penas aquém do patamar mínimo legal, conforme entendimento da Súmula nº 231 do C. STJ.



    Corretamente afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a circunstância em que se deu a apreensão do entorpecente, além de inexistir nos autos comprovação de que ele exerça algum tipo de atividade lícita, tudo a demonstrar rotina de proceder, fato este impeditivo da aplicação do referido benefício.



    (...)



    Em face do concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, as penas totalizaram 08 anos de reclusão e pagamento de 1.200 dias-multa



    (...)



    O regime inicial fechado é de suma importância para a prevenção e a repressão do crime de tráfico de drogas em nosso país, o qual vem assumindo uma proporção sem precedentes, além de merecer a conduta dos acusados maior repressão por parte do Estado” 
(e-doc. 5). 



    13. O Superior Tribunal de Justiça manteve os fundamentos assentados nas instâncias antecedentes e afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico, concluindo pela impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Tem-se na decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “De início, as informações obtidas no portal oficial do Tribunal de Justiça local dão conta de que o acórdão da apelação transitou em julgado, em 28/1/2022, para defesa; e, em 13/12/2021, para o Ministério Público. 



    (...)



    Portanto, para decidir de modo diverso às conclusões a que chegou o Tribunal de origem, sobretudo quanto à autoria e materialidade do crime de associação criminosa e, por conseguinte, absolver o ora paciente, seria necessária a incursão no acervo 
fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita (HC n. 581.388/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/8/2020).



    Quanto à alegação de que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, também sem razão a impetração.



    Ao vedar a incidência do redutor especial da pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), a instância ordinária sopesou as circunstâncias do flagrante, que, na perspectiva do órgão julgador, demonstram a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    Nesse aspecto, não há ilegalidade no acórdão; ao contrário, a jurisprudência desta Corte tem admitido que tais aspectos (as circunstâncias da prisão em flagrante ou o modus operandi do delito, além da quantidade de drogas e comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo) sejam sopesados na análise dos requisitos previstos no dispositivo em comento.



    (...)



    Logo, uma vez afastado o redutor, ao argumento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, não se mostra possível rever tal entendimento para fazer incidir a causa especial de diminuição, porquanto demandaria revolvimento da matéria 
fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus (HC n. 683.182/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 5/10/2021).



    No que tange ao regime de cumprimento de pena, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 8 anos e 1.200 dias-multa de reclusão, o Magistrado singular destacou as circunstâncias judiciais desfavoráveis na exasperação da pena-base (fl. 27), fundamento apto a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado (art. 33, § 3º, do Código Penal).



    Por fim, o quantum de pena imposta (superior a 4 anos) não autoriza a substituição por restritivas de direitos, em respeito ao art. 44, I, do Código Penal.



    Ante o exposto, denego a ordem” (e-doc. 6).



    14. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base em um sexto, pelos elementos expostos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (220 invólucros plásticos com 116,6g de cocaína, 196 invólucros plásticos com 393,6g de maconha, 126 invólucros plásticos com 16,3g de crack, 25 frascos com 250ml de tricloroetileno, e 4 comprimidos com 1,2g de substância semelhante a ecstasy) e pela conduta social do paciente.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    15. A conclusão sobre o envolvimento do paciente em atividades criminosas decorreu da análise do conjunto probatório, determinante para o afastamento da incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, destacando-se as circunstâncias da prisão, os depoimentos das testemunhas e os maus antecedentes do acusado, indicativos da habitualidade delitiva.



    Ao assentar a existência de vínculo duradouro e estável entre o paciente e o corréu, apto a evidenciar o crime de associação para o tráfico de entorpecentes, o Tribunal de Justiça paulista também enfatizou que “os policiais militares esclareceram que, no momento da abordagem, Daniel assumiu ser o proprietário da casa e ambos confessaram que estavam assumindo o turno, revelando, desta forma, que a mercancia era exercida de forma habitual naquele local” (e-doc. 5). 



     Para formar o convencimento motivado das instâncias precedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessas conclusões exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.761, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades